Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0707265-74.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ELENICE CRUZ BARROS PACIENTE: JOAO VITOR BATISTA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Elenice Cruz Barros em favor de JOÃO VITOR BATISTA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal. Consta da denúncia que “...No dia 17 de novembro de 2021, por volta das 17h30, em frente à parada de ônibus situada no SMSE, Conjunto 5, em Samambaia/DF, os denunciados, livres e conscientes, mediante grave ameaça exercida com a simulação de emprego de arma de fogo, subtraíram, para ambos, uma bicicleta, aro 29, cor laranja e preta, pertencente a NELSON CRESTANI. Na data em questão, os acusados encontravam-se atrás daquele ponto de ônibus, quando avistaram NELSON CRESTANI pedalando a referida bicicleta. Ato contínuo, com uma das mãos na cintura, simulando estar armado, WELBER RODRIGUES abordou a vítima, dizendo: “É assalto! Não reage, não reage!”. Atemorizado, o ofendido fez um sinal para sua esposa ARISTINA DA CRUZ CRESTANI, que o acompanhava em outra bicicleta, avisando sobre o assalto. Posteriormente, os acusados subtraíram a bicicleta de NELSON CRESTANI e empreenderam fuga do local.” Sustenta a impetrante, em síntese, ausência de fundamentação concreta apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva. Afirma que o delito não foi praticado com armas, era de pouco valor o bem, tendo sido devolvido imediatamente a vítima. Esclarece, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, conta com 18 (dezoito) anos e já possui emprego fixo como menor aprendiz, tendo concluído o ensino médio. Assevera que as medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico, são suficientes na hipótese, não sendo possível a manutenção da segregação cautelar com fundamento em um perigo abstrato, duvidoso ou presunção de que o agente poderá voltar a cometer delitos, acaso solto. Insiste na presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora e requer liminarmente a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem definitiva, ainda que fixadas outras medidas alternativas diversas da prisão. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Com efeito, constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva fez referência à decisão que converteu o flagrante em preventiva, ressaltando, in verbis: “...não verifico, por ora, nenhuma alteração fática que possa ensejar qualquer alteração nos fundamentos da decisão que determinou a constrição cautelar do requerente, eis que os motivos que fundamentaram a referida decisão permanecem hígidos.” Por sua vez, na citada decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, restou destacado, in verbis: “(...)Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Segundo o APF, os autuados estavam escondidos atrás de parada de ônibus na Região Administrativa de Samambaia. Assim que a vítima passou pelo local, abordaram-na e, mediante grave ameaça, ordenaram que entregasse a bicicleta. A esposa do ofendido conseguiu fugir e chegou a ser perseguida por um dos custodiados, que depois desistiu. Em seguida, ambos se encontraram e fugiram em direção ao Riacho Fundo II. Um motociclista viu a ação, ajudou as vítimas e chamou a polícia. Essa testemunha, inclusive, conduziu os militares na direção tomada pelos assaltantes e indicou os suspeitos. A polícia conseguiu detê-los ainda na posse da bicicleta. A primeira vítima reconheceu WELBER. WELBER, na delegacia, tentou atribuir a responsabilidade do episódio ao JOÃO. Os fatos foram praticados pela manhã e, em juízo de cognição sumária, com divisão de tarefas. Inicialmente, WELBER foi o responsável por abordar o primeiro ofendido e JOÃO a segunda vítima. Somente não lograram êxito porque um motociclista ajudou os ofendidos (e a segunda vítima conseguiu fugir). Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. Ademais, JOÃO possui anotação perante a Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato análogo ao crime de roubo, a demonstrar a recidivida, especialmente porque está com 18 (dezoito) anos. Conquanto ambos sejam tecnicamente primários e residência fixa, além de JOÃO ter emprego lícito, essas circunstâncias não são suficientes para afastar a gravidade em concreto dos fatos e não infirmam as conclusões do Juízo. Por fim, registre-se que, em caso de possível condenação, o regime prisional será o semiaberto, o qual tem natureza privativa de liberdade, cujos benefícios externos dependem de efetiva comprovação. Assim, não há desproporcionalidade entre a segregação cautelar neste momento e o eventual regime de cumprimento da condenação(...)” Ao contrário do alegado pela impetrante, observa-se que o decisum que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentado, bem como encontram-se devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se depreende dos elementos de prova colhidos até o momento, representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura do paciente. A despeito de a Defesa informar que o paciente possui residência e trabalho fixos e não oferece risco à sociedade, dentre outras condições pessoais, é certo afirmar que o crime pelo qual fora denunciado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e o paciente revelou inegável ousadia quando da prática do crime retratado na denúncia, agindo com divisão de tarefas, em plena luz do dia, o que demonstra a concreta periculosidade da conduta do agente e o efetivo risco que sua liberdade representa à coletividade. Com efeito, o crime imputado ao paciente, considerando as circunstâncias em que praticado, bem como seu histórico de aparente reiteração criminosa indicam a periculosidade do autuado, recomendando a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Consoante muito bem salientado na r. decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, o paciente “(...)JOÃO possui anotação perante a Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato análogo ao crime de roubo, a demonstrar a recidiva, especialmente porque está com 18 (dezoito) anos” . Observa-se, ainda, que o aludido ato infracional citado pelo magistrado, conquanto não possa ser considerado para fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para evidenciar o risco concreto da prática de novos delitos, deixando claro que o crime pelo qual o paciente responde não é fato isolado em sua vida. Neste sentido: “(...) No caso, a prisão encontra-se suficientemente fundamentada pela gravidade concreta das condutas imputadas, indicadora de ousadia e periculosidade, na qual o paciente e corréus teriam efetuado roubo de veículo em plena luz do dia, em via movimentada, com uso de arma de fogo e emprego de violência real contra a vítima, que foi empurrada no chão, e em seguida, com veículo próprio e com o fruto do primeiro crime, praticado novo roubo contra loja de conveniência. Além disso, ao serem abordados pelos policiais, teriam resistido à prisão, com troca de tiros na qual o paciente restou alvejado, tendo dois dos corréus logrado escapar. 5. Além disso, a necessidade da prisão é corroborada pelos maus antecedentes do paciente, que responde por crime de receptação, além de ostentar diversos registros de atos infracionais. 6. Embora os atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. (...) 11. Ordem não conhecida.” (HC 598.711/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) “(...) 3. Justifica-se a decretação ou manutenção da prisão cautelar se demonstrada pelas instâncias ordinárias a concreta necessidade de acautelar o meio social ante a excessiva periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, mostrando-se irrelevantes, em tais situações, suas eventuais condições favoráveis. 4. A prática de atos infracionais é elemento apto a demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, constituindo fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 514.071/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) Dessa forma, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, presentes os requisitos da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis não garantem ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade. As medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes em deter a prática de eventuais novos crimes por parte do acusado, apresentando-se a prisão como medida necessária. Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. Assim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator